Tribunal: TJDFT
Processo: 0743995-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Iptu/tlp. imunidade tributária. Entidade recreativa e desportiva sem fins lucrativos. Benefício reconhecido por longo período cessado. Constituição do crédito tributário. Notificação exclusivamente por edital. Violação ao art. 145, do CTN. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal e declarou a nulidade da CDA, ante a ausência de comprovação da regular e efetiva notificação do contribuinte sobre a alteração de entendimento administrativo que resultou na cessação de benefício tributário e no lançamento de IPTU/TLP.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição do crédito tributário mediante notificação exclusivamente por edital, sem prévia tentativa de notificação pessoal; e (ii) estabelecer se a interrupção da imunidade reconhecida por longo período exige prévio processo administrativo fiscal em atenção ao contraditório e à ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. O lançamento tributário exige notificação regular do sujeito passivo, nos termos do art. 145 do CTN, de modo que a notificação por edital é admitida apenas em caráter excepcional.
4. A alteração de enquadramento tributário de entidade sem fins lucrativos, com cessação de imunidade anteriormente reconhecida, demanda prévio procedimento administrativo formal, ciência do contribuinte e possibilidade de exercício do contraditório.
5. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não afasta o controle judicial da regularidade do procedimento de constituição do crédito, nem autoriza impor ao contribuinte prova impossível quanto à ciência de ato administrativo que se encontra na esfera de disponibilidade da própria Administração.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LXXVIII; CTN, arts. 145 e 204; CPC, arts. 1o, 4o, 354, 355, I, 370, parágrafo único, 371, 373 e 85, §§ 2o e 11; Lei n. 6.830/1980, arts. 3o e 16, § 2o; Decreto Distrital n. 28.445/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula 397; TJDFT, Acórdão 1951783, Apelação n. 0722739-03.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024.